Tribunal: TJPA
Processo: 0807024-22.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807024-22.2024.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOCENORTE ESPORTE CLUBE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITCD. DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE CEBAS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ITCD sobre doação recebida por DOCENORTE ESPORTE CLUBE, declarando sua imunidade tributária e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual e pretensão resistida apta a justificar a demanda; (ii) estabelecer se é necessário o exaurimento da via administrativa para o reconhecimento da imunidade tributária; (iii) determinar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN; (iv) verificar se o reconhecimento judicial da imunidade viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de documento de arrecadação do ITCD com valor exigível caracteriza pretensão resistida e legitima o acesso imediato ao Poder Judiciário.

O ordenamento jurídico não exige o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação declaratória tributária, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O procedimento administrativo possui natureza facultativa e instrumental, não podendo constituir obstáculo ao controle jurisdicional da legalidade da exigência tributária.

O reconhecimento judicial de imunidade tributária não viola a separação dos poderes, pois consiste no exercício legítimo da função jurisdicional de controle da constitucionalidade e legalidade dos atos estatais.

A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal configura limitação constitucional ao poder de tributar, não dependendo de ato concessivo da Administração.

Os requisitos materiais para fruição da imunidade são aqueles previstos no art. 14 do CTN, não podendo normas infralegais instituir exigências adicionais, como certificação específica (CEBAS).

A parte autora comprova, por meio de estatuto social e documentos, sua natureza sem fins lucrativos e o atendimento aos requisitos legais, sem prova em sentido contrário produzida pelo ente estatal.

A ausência de certificação administrativa não afasta a imunidade quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exaurimento da via administrativa não constitui condição para o reconhecimento judicial de imunidade tributária.

A imunidade do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal depende exclusivamente do cumprimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN.

Normas infralegais não podem instituir requisitos adicionais, como certificação administrativa, para restringir imunidade constitucional.

A emissão de cobrança tributária configura pretensão resistida suficiente para o ajuizamento de ação declaratória.

O reconhecimento judicial de imunidade tributária não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 150, VI, “c”, e § 4º; CTN, arts. 9º e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.941/RS (Tema 432); TJSP, AC nº 1006422-14.2020.8.26.0053, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 11.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO PELO SEU DESPROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
em face de
DOCENORTE ESPORTE CLUBE
, com o objetivo de reformar sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de ITCD sobre doação recebida, reconhecendo a imunidade tributária da entidade autora.

Síntese dos fatos.

Alega o apelante que a demanda originária consiste em ação pelo procedimento comum em que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ITCD incidente sobre doação no valor de R$ 1.327.265,94;

Aduz que a parte autora sustenta ser associação sem fins lucrativos e, portanto, beneficiária de imunidade tributária;

Afirma que houve pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inicialmente indeferido por ausência de depósito integral e posteriormente, após alegação de realização do depósito, foi concedida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito;

Ao final, foi proferida sentença julgando procedente o pedido para declarar a inexistência da relação tributária e reconhecer a imunidade, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas palavras, a sentença “
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para [...] DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária [...] e RECONHECER o direito constitucional da parte autora à imunidade tributária
”.

Para reforçar sua insurgência, argumenta que o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade e regularidade formal);

Aduz que a sentença deve ser reformada por violação a princípios constitucionais e normas tributárias;

Informa que há necessidade de exaurimento da via administrativa para reconhecimento da imunidade;

A mera protocolização de pedido administrativo não equivale à sua análise ou deferimento pelo órgão competente;

O reconhecimento judicial da imunidade, sem prévia apreciação administrativa, viola os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

Sustenta ainda que:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal é condicionada ao cumprimento dos requisitos legais (arts. 9º e 14 do CTN);

Não houve comprovação adequada do preenchimento desses requisitos, especialmente quanto à não distribuição de rendas, aplicação de recursos e escrituração regular;

A ausência de certificação específica, como o CEBAS, e de análise técnica pela administração tributária impede o reconhecimento do benefício;

A documentação apresentada (estatuto, balanços, etc.) é insuficiente para comprovação inequívoca do direito;

O processo administrativo previsto na normativa da SEFA exige a apresentação de diversos documentos que não foram devidamente comprovados nos autos;

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise técnica dos requisitos da imunidade.

Acrescenta que:

Não há pretensão resistida apta a justificar a atuação jurisdicional, diante da ausência de decisão administrativa sobre o pedido;

A sentença amplia indevidamente o alcance da imunidade ao presumir a destinação dos recursos da doação;

O precedente do STF (Tema 432) não se aplica diretamente ao ITCD, pois trata de contribuições sociais, e ainda assim condiciona a imunidade ao cumprimento de requisitos legais;

A imunidade não é automática, devendo ser comprovada de forma objetiva e submetida à fiscalização estatal.

Por fim, requer que:

A recurso seja conhecido e provido pugnando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais;

Que seja afastado o reconhecimento da imunidade tributária sem a devida comprovação dos requisitos legais e sem prévia análise administrativa.

Em sede de
contrarrazões
a parte apelada alegou que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais refletem corretamente os fatos e o direito aplicável;

Afirma que apresentou previamente requerimento administrativo em 22/04/2024, antes do ajuizamento da ação;

Aduz que a cobrança do ITCD por meio de boleto já configura pretensão resistida por parte do Estado;

Assevera que a ausência de exaurimento da via administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Para rebater os argumentos recursais, argumenta que:

restou comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, por meio de estatuto social e demais documentos;

o Estado não produziu prova capaz de demonstrar o descumprimento desses requisitos;

a exigência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), prevista em instrução normativa da SEFA, constitui requisito meramente formal e não pode restringir direito assegurado por norma constitucional e lei complementar;

apenas lei complementar pode estabelecer requisitos materiais para fruição da imunidade tributária.

Sustenta ainda que:

o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.941/RS (Tema 432), firmou entendimento de que os requisitos materiais da imunidade estão previstos no art. 14 do CTN;

normas infralegais não podem criar exigências adicionais que restrinjam o direito à imunidade;

a ausência de CEBAS não afasta o direito, desde que demonstrados os requisitos legais;

a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal aplica-se ao caso, inclusive por analogia ao entendimento firmado quanto às contribuições sociais.

Acrescenta que:

o precedente do STF (Tema 432) é aplicável ao caso, pois há identidade de regime jurídico entre as imunidades previstas nos arts. 150, VI, “c”, e 195, §7º, da Constituição Federal;

a doação recebida está relacionada às finalidades essenciais da entidade, estando abrangida pela imunidade;

não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário atua legitimamente ao analisar lesão ou ameaça a direito;

impedir a apreciação judicial sob o argumento de ausência de análise administrativa violaria o direito de acesso à justiça.

Por fim, requer:

o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação;

a manutenção integral da sentença;

a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou alegando ausência de interesse para atuar no presente feito – Id. 29032456.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, que se manifestou arguindo a minha prevenção – Id. 31037377.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Apelação Cível
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconhece a imunidade tributária de DOCENORTE ESPORTE CLUBE em relação ao ITCD incidente sobre doação recebida, afastando a cobrança promovida pelo ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente destaco que o presente voto irá se concentrar em quatro pontos: a existência de interesse processual e pretensão resistida, a necessidade ou não de exaurimento administrativo, a suficiência dos elementos documentais para o reconhecimento da imunidade e a compatibilidade da sentença com o regime constitucional das imunidades tributárias.

O ente estadual insiste na necessidade de exaurimento administrativo, na indispensabilidade de certificado de assistência social e na insuficiência do estatuto social.

Pois bem.

Com efeito, o argumento parte de premissa incompatível com o sistema de garantias fundamentais delineado pela Constituição da República, notadamente com o disposto no art. 5º, inciso XXXV, que consagra, de forma inequívoca, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tal norma estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, assegurando ao jurisdicionado o acesso imediato ao Judiciário sempre que se verifique situação de lesão concreta ou ameaça iminente a direito subjetivo.

No caso em exame, não há falar em ausência de pretensão resistida ou em prematuridade da demanda. A emissão de documento de arrecadação referente ao ITCD, com valor certo e exigível, constitui ato administrativo suficiente para caracterizar a exteriorização da vontade estatal no sentido da cobrança do tributo. Trata-se de ato concreto, apto a produzir efeitos jurídicos imediatos na esfera patrimonial da parte autora, revelando, de forma clara e inequívoca, a existência de conflito de interesses.

A exigência de exaurimento da via administrativa, além de não possuir previsão legal expressa no âmbito das ações declaratórias de natureza tributária, implicaria indevida restrição ao direito fundamental de ação. A jurisprudência pátria, em interpretação consolidada do texto constitucional, repele a imposição de condicionamentos dessa natureza, admitindo, como regra, a facultatividade da via administrativa, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que a própria Constituição assim o determine — o que não se verifica na espécie.

Ademais, não se pode confundir a existência de procedimento administrativo voltado à análise de eventual reconhecimento de imunidade com a imposição de uma condição de procedibilidade da ação judicial. O procedimento administrativo tem natureza instrumental e não vinculante para o exercício da jurisdição, servindo como meio de organização da atividade fiscalizatória do ente tributante, mas jamais como obstáculo ao controle jurisdicional da legalidade ou constitucionalidade da exigência tributária.

Ainda que assim não fosse, verifica-se, no plano fático, que a parte autora diligenciou junto à Administração Tributária, tendo protocolado requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar qualquer alegação de ausência de interesse processual, porquanto evidencia a tentativa prévia de solução da controvérsia na esfera administrativa, seguida da inércia ou insuficiência da resposta estatal.

De outro lado, a pretensão do ESTADO DO PARÁ, ao exigir o exaurimento da instância administrativa, acaba por inverter a lógica do sistema constitucional, na medida em que transfere ao administrado o ônus de suportar, indefinidamente, a tramitação de procedimento administrativo, mesmo diante de exigência tributária já formalizada, retardando indevidamente o acesso à tutela jurisdicional.

Não bastasse, a natureza da controvérsia — reconhecimento de imunidade tributária de estatura constitucional — reforça a desnecessidade de submissão prévia a instâncias administrativas. Isso porque a imunidade não se configura como benefício fiscal concedido pela Administração, mas como limitação constitucional ao poder de tributar, cuja observância pode e deve ser controlada diretamente pelo Poder Judiciário sempre que suscitada.

Nesse sentido:

“Apelação Cível – Ação Declaratória de Reconhecimento de Imunidade Jurídico-Tributária – IPTU – Indeferimento da petição inicial – A exigência de prévio exaurimento da via administrativa afronta a garantia de tutela jurisdicional – Sentença anulada – Remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para regular prosseguimento do feito - Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10064221420208260053 SP 1006422-14.2020.8 .26.0053, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 11/12/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2020)”

Assim,
a exigência de exaurimento administrativo, tal como defendida pelo ente estadual, carece de base normativa, contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, desconsidera a existência de pretensão resistida já configurada e, por conseguinte, não pode ser acolhida como óbice ao conhecimento ou julgamento do mérito da demanda

Quanto a alegação de violação ao
princípio da separação dos poderes
, suscitada pelo ESTADO DO PARÁ como óbice ao reconhecimento judicial da imunidade tributária, não resiste a um exame mais acurado sob a ótica constitucional e dogmática, revelando-se, em verdade, uma leitura equivocada das funções institucionais atribuídas ao Poder Judiciário.

De início, cumpre assentar que a separação dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição da República, não se estrutura como um sistema de compartimentos estanques, imunes a qualquer forma de controle recíproco, mas sim como um modelo de equilíbrio funcional, no qual cada Poder exerce suas competências típicas sem prejuízo de mecanismos de freios e contrapesos. Nesse contexto, a atuação jurisdicional de controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos não apenas é legítima, como constitui expressão essencial do próprio Estado de Direito.

A pretensão do ente estadual, ao sustentar que o reconhecimento da imunidade tributária deveria permanecer restrito ao âmbito da Administração Tributária, implica conferir à autoridade administrativa um poder de definição última sobre a incidência de norma constitucional limitadora do poder de tributar, o que não se coaduna com o desenho constitucional brasileiro. A imunidade tributária, especialmente aquela prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, não se configura como benefício fiscal outorgado discricionariamente pela Administração, mas como verdadeira vedação constitucional à incidência tributária, cuja observância independe de qualquer ato concessivo estatal.

Nessa perspectiva, quando o Poder Judiciário é instado a se pronunciar sobre a existência ou não de relação jurídico-tributária, especialmente em face de alegação de imunidade, não está a substituir a Administração Pública em sua atividade típica, tampouco a invadir a esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, exerce função que lhe é própria e indeclinável: a de dirimir conflitos de interesse e assegurar a supremacia da Constituição, afastando exigências tributárias que se revelem incompatíveis com limitações constitucionais ao poder de tributar.

A jurisdição, nesse cenário, não cria, modifica ou extingue a norma tributária, mas apenas declara, no caso concreto, a sua inaplicabilidade diante de uma hipótese de imunidade. Trata-se, portanto, de atividade eminentemente cognitiva e declaratória, que se insere no núcleo essencial da função jurisdicional, sem qualquer incursão indevida no mérito administrativo ou na conveniência e oportunidade dos atos praticados pela Fazenda Pública.

Ademais, admitir a tese do ESTADO DO PARÁ implicaria, na prática, subtrair do Poder Judiciário a competência para apreciar lesões ou ameaças a direitos decorrentes de exigências tributárias, transferindo à Administração o papel de intérprete final da Constituição em matéria de imunidades. Tal construção, além de incompatível com o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, esvaziaria a própria função contramajoritária do Judiciário, fragilizando o sistema de controle dos atos estatais.

Importa destacar, ainda, que o controle jurisdicional não se confunde com ingerência na gestão administrativa. O Judiciário não determina como a Administração deve organizar seus procedimentos internos, nem interfere na formulação de políticas fiscais; limita-se a verificar se, no caso concreto, a exigência tributária observa os limites constitucionais e legais. Se constatada a incidência de imunidade, impõe-se o afastamento da cobrança, como decorrência lógica da supremacia da Constituição.

No caso em análise, a sentença limita-se a reconhecer que a parte autora preenche os requisitos legais para a fruição da imunidade tributária e que, por conseguinte, a exigência do ITCD mostra-se indevida. Não há qualquer determinação de natureza administrativa, tampouco imposição de conduta discricionária ao ente estatal. O que se verifica é apenas o exercício regular da jurisdição, com base nos elementos probatórios constantes dos autos e na interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.

Assim, a invocação do princípio da separação dos poderes, no contexto apresentado,
revela-se inadequada e destituída de fundamento jurídico, porquanto pretende converter uma garantia estrutural do Estado Democrático de Direito em obstáculo ao controle jurisdicional de atos administrativos.
A tese, portanto, deve ser
rejeitada
, mantendo-se hígida a atuação do Poder Judiciário no reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária impugnada.

Quanto a
imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal
protege patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. O art. 14 do CTN, recepcionado com estatura de lei complementar, estabelece os requisitos materiais centrais: não distribuição de patrimônio ou rendas, aplicação integral dos recursos no País e nos objetivos institucionais, e manutenção de escrituração revestida de formalidades aptas a assegurar exatidão.

Desse modo, a exigência administrativa de certificado, embora possa integrar procedimento de controle, não tem força para criar requisito material autônomo capaz de esvaziar imunidade constitucional quando os elementos dos autos indicam o atendimento das exigências do art. 14 do CTN. Normas infralegais podem disciplinar instrução, fiscalização e organização do procedimento administrativo, mas não podem converter formalidade em obstáculo absoluto ao reconhecimento jurisdicional de limitação constitucional ao poder de tributar.

No caso, a autora apresenta estatuto social e documentos da doação, afirma expressamente o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e
demonstra a natureza não lucrativa e a vinculação institucional da doação (Id. 28529892 e 28529897)
. O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, não produz prova concreta de distribuição de lucros, desvio de finalidade, aplicação de recursos fora do País ou irregularidade escritural. Sua insurgência permanece no campo da exigência formal de certificação e da ausência de prévia chancela administrativa, fundamentos insuficientes para desconstituir a sentença.

A alegação de que o Tema 432 não se aplicaria ao ITCD por tratar de contribuição social não conduz à reforma, uma vez que a sentença não aplica o precedente como se o ITCD fosse contribuição ao PIS; utiliza-o como reforço hermenêutico da compreensão constitucional segundo a qual as imunidades das entidades beneficentes e das instituições de assistência social devem ser interpretadas em coerência sistemática, com centralidade nos requisitos materiais definidos em lei complementar. Para o ITCD, o fundamento imediato permanece o art. 150, VI, “c”, e § 4º, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 14 do CTN.

Assim, não havendo demonstração de erro na premissa fática adotada pelo Juízo de origem, nem fundamento jurídico bastante para submeter a imunidade constitucional a condição administrativa absoluta, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e voto no sentido de negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DO PARÁ para 12% sobre o valor da causa, observados os limites legais e mantidos os demais termos da sentença.

Intime-se e cumpra-se

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026